Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS DOS AUTOS. CABIMENTO DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. ITER CRIMINIS. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE. AFASTADA. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do CP) quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de furto qualificado. A autoria e materialidade foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se os depoimentos das testemunhas, e, especialmente pelos vídeos das câmeras de segurança do supermercado.
2. O concurso de pessoas restou configurado na logística empreendida pelos participantes do crime, que foram monitorados pela equipe de segurança do estabelecimento comercial ́nas imagens das câmeras de segurança corroborados pelos frágeis e incoerentes depoimentos do réu, não refutados por outras provas nos autos.
3. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica. O réu foi abordado em flagrante em posse do carrinho de compras no estacionamento do estabelecimento comercial.
4. A valoração negativa da personalidade do réu não pode ter por base a folha de passagens por atos infracionais ou de antecedentes criminais. Isto porque, esta circunstância judicial desfavorável está relacionada com a conduta do sentenciado em sua comunidade com respeito a reiteradas ações reprováveis na sociedade, ao passo que a “insistência em transgredir as leis” são consideradas tanto como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena quanto como reincidência na segunda fase da dosimetria, não servindo para caracterizar a circunstância judicial da personalidade. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações penais anteriores não podem ser usadas para valoração negativa da conduta social e da personalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, somente para reduzir a pena imposta ao réu.